Tribunal: TJMT
Processo: 0035799-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ZETA S.A. - COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 35799/2020
Data de Julgamento: 11-11-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS INDICADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausentes quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
É despicienda, para fins de prequestionamento, a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida no acórdão embargado (prequestionamento implícito).

EMBARGANTE:
ZETA S.A. - COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de embargos de declaração opostos por Zeta S/A Comércio e Importação, contra acórdão que a unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada, mantendo a sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução.
A embargante afirma que ocorreu omissão no acórdão embargado no tocante a embargante ostentar apenas a qualidade de sócia minoritária da empresa executada, não tendo poder de gerência ou administração.
Prequestiona a matéria e os artigos 124, 134 e 135 do Código Tributário Nacional, para fins de interposição de recurso à instância superior.
Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja declarada a ilegitimidade passiva da embargante seja porque ela não consta como co-devedora no título executivo ou porque ao tempo do fato gerador era sócia minoritária sem poderes de gerência.
Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso que pugnou pela rejeição dos aclaratórios (fls. 97/97-v-TJ).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Cuida-se de embargos de declaração opostos por Zeta S/A Comércio e Importação, contra acórdão que a unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada, mantendo a sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução.
Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença ou acórdão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se interpor embargos de declaração, pois estes não podem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
Em que pesem as alegações da embargante, a pretensão posta não merecer acolhida, uma vez que não se verifica qualquer vício previsto no artigo 1.022 do CPC na decisão recorrida.
Isso porque, restou consignado no acórdão embargado que a responsabilidade tributária dos sócios que figuram na CDA no 001316/00, que goza de presunção de certeza e liquidez e a inclusão do nome do sócio nela faz supor a co-responsabilidade pelos débitos da empresa com o fisco estadual, pois retirou-se da sociedade em 15/12/1997 e a constituição definitiva do crédito ocorreu em 18/02/1997. Logo o débito fiscal se originou de fato gerador quando o embargante participava no quadro societário da empresa devedora.
E, ainda, em razão da presunção de certeza e liquidez de que se reveste a CDA, a regra é de que, estando a pessoa jurídica ali relacionada como corresponsável, deve ser considerada como parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal.
Na espécie, o nome da embargante consta da CDA que ensejou o ajuizamento da execução fiscal, e, neste caso, é necessário, para a sua exclusão, a existência de provas nos autos capazes de afastar a presunção relativa de veracidade do título, o que não ocorreu.
Por outro lado, ao contrário do que pretende a embargante, ela não pode se eximir da obrigação de arcar com o pagamento das dívidas constituídas enquanto mantinha vínculo societário, seja por previsão contratual, seja por expressa disposição legal do art. 1.032 do Código Civil, que prevê a responsabilidade dos ex-sócios por praticados ou que tenham origem enquanto integravam o quadro societário, pelo período de dois anos após a sua saída.
Quanto à alegada impossibilidade de responsabilização da embargante, porque era sócia minoritária, detentora de apenas 3% do capital social, e sem poderes de gerência, também não assiste razão a embargante, já que “para os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica, não há fazer distinção entre os sócios da sociedade limitada”, “sejam eles gerentes, administradores ou quotistas minoritários, todos serão alcançados pela desconsideração.” (STJ, 4a Turma, REsp 1250582/MG, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, j. 12/04/2016, DJe 31/05/2016).
Desse modo, em que pesem suas alegações, os embargos não comportam acolhimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.
O mero inconformismo do embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - PRETERIÇÃO - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.
Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.
O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos e argumentos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.
(N.U 0047748-97.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020). (destaquei)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.
A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018). (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - DESPROVIMENTO DO RECURSO - SENTENÇA MANTIDA - DENEGAÇÃO DA ORDEM MANDAMENTAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a todos os fundamentos vertidos pela parte (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
(N.U 0000748-33.2016.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020). (destaquei)

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC, o que não ocorreu no presente caso, não sendo possível atribuir eficácia infringente se ausentes a alegada omissão, ou obscuridade, ou erro material, ou contradição.
Com essas considerações, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS.

Cuiabá, 11 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - REDATOR DESIGNADO